Tribunal: TJMT
Processo: 1023062-69.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023062-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VANO BAENA - CPF: 276.500.608-37 (ADVOGADO), LSI - LOGISTICA S.A. - CNPJ: 04.057.495/0001-46 (AGRAVANTE), EDUARDO PEREZ SALUSSE - CPF: 149.128.638-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por LSI - Logística S.A. contra decisão da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário relativo a ICMS e multa consubstanciada no AIIM nº 1156372-5, bem como suspender a Execução Fiscal nº 1030912-51.2023.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há elementos que justifiquem a concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, com base na alegação de erro no documento fiscal apresentado durante o transporte de mercadoria.

III. Razões de decidir

3. O artigo 151 do CTN é taxativo quanto às hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A agravante alega erro de apresentação do documento fiscal como fundamento de sua pretensão, porém admite que a mercadoria estava desacompanhada do documento fiscal apropriado.

4. A legislação aplicável (Lei n.º 7.098/98, art. 35, § 1º) impõe o cumprimento de obrigação acessória, independentemente de isenção ou não incidência de tributo, o que exige a presença de documento fiscal para a operação.

5. Em análise sumária, não está demonstrada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) requerido, e o periculum in mora resta esvaziado pela suspensão da execução fiscal nº 1030912-51.2023.8.11.0041 em razão de embargos apresentados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de documento fiscal vinculado à mercadoria transportada não caracteriza probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
LSI - LOGISTICA S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1048674-17.2022.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava a suspensão “
referente ao ICMS e multa consubstanciada no AIIM nº 1156372-5”
e a

suspensão da Execução Fiscal nº 1030912-51.2023.8.11.0041.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que a probabilidade do direito invocado está comprovada diante da não incidência do ICMS sobre a operação.

Afirma que
“Não houve reutilização da nota fiscal, mas mero erro quanto à apresentação dos documentos”,
argumentando que
“a autuação é decorrente de um equívoco do transportador, pois este, ao realizar o transporte da Pá-Carregadeira de Chassis: CAT0966LLFRS02486, ao invés de levar a NF-e 000994 (DANFE nº 35220404057495000146550030000009941227359365), acabou levando a NF-e 000995 (DANFE nº 3522040057495000146550030000009951124874485), documento fiscal que acobertava a operação em análise
”
.

Defende, ainda, o
periculum in mora
sob o fundamento que “
já está instaurado, na medida em que o Estado do Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal nº 1030912-51.2023.8.11.0041 (vide DOC. 01) em 16/08/2023 para a cobrança dos débitos supostamente devidos e questionados por meio da Ação Anulatória de origem e, em 25/09/2023, a empresa foi CITADA
”.

Ao final, pugna para que seja concedida a tutela antecipada de urgência, garantindo à suspensão da exigibilidade e a execução fiscal.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido – id. 186357154 -.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 194267673 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 194765172 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
LSI - LOGISTICA S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1048674-17.2022.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava a suspensão “
referente ao ICMS e multa consubstanciada no AIIM nº 1156372-5”
e a

suspensão da Execução Fiscal nº 1030912-51.2023.8.11.0041.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão a parte agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1022890-04.2023.8.11.0041 pela agravante
ADM DO BRASIL LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a suspensão do débito, bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do CTN.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido postulado.

Em razão da irresignação, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
constituído por meio da AIIM n. 1156372 (TAD n. 1156372-5), ante a suposta ilegalidade na cobrança.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Com efeito, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário formulado no recurso de agravo de instrumento é fundado no inciso V, isto é, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial, sob o argumento da probabilidade do direito invocado diante da ilegalidade da cobrança.

Portanto, de modo a deferir as medidas não concedidas pelo juízo singular é necessário estar evidenciado
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

A parte agravante sustenta a probabilidades do direito ao fundamento que
“Não houve reutilização da nota fiscal, mas mero erro quanto à apresentação dos documentos”, argumentando que “a autuação é decorrente de um equívoco do transportador, pois este, ao realizar o transporte da Pá-Carregadeira de Chassis: CAT0966LLFRS02486, ao invés de levar a NF-e 000994 (DANFE nº 35220404057495000146550030000009941227359365), acabou levando a NF-e 000995 (DANFE nº 3522040057495000146550030000009951124874485), documento fiscal que acobertava a operação em análise”.

No caso, a própria agravante reconhece a mercadoria estava desacompanhada de nota fiscal vinculada, ao argumento que “Não houve reutilização da nota fiscal, mas mero erro quanto à apresentação dos documentos”.

Por sua vez, a Lei n. 7.098/98 prevê em seu art. 35, § 1º

que “
A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto
”.

Logo, ainda que não seja o caso de incidência do ICMS na operação, a mercadoria deveria estar acompanhada de documento fiscal da operação.

Portanto, em princípio, o TAD nº 1156372-5 elaborado em desfavor da Agravante não se mostra indevido, uma vez que no momento da fiscalização a mercadoria não estava acompanhada de nota fiscal, o que foi reconhecido pela agravante.

Ressalta-se que, conforme fundamentado na decisão agravada, o

“cumprimento” da obrigação acessória se deu após a apreensão da mercadoria, o que afasta a arguição de mero erro.

Assim, nesta fase cognição sumária, está não comprovada a probabilidade do direito invocado pela parte agrante, razão pela qual não está presente este requisito para a concessão da tutela de urgência requerida nos autos principais.

Ademais, em análise a execução fiscal nº 1030912-51.2023.8.11.0041, a arguição do
periculum in mora
restou esvaziada, uma vez que a referida demanda já foi suspensa em face dos embargos de nª 1041655-23.2023.8.11.0041.

Partindo dessas premissas, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual e diante da ausência da demonstração da probabilidade do direito invocado, não torna razoável a reforma da decisão.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024